Tribunal: TJES
Processo: 0017341-51.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017341-51.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LACCHENG ENGENHARIA LTDA

APELADO: IMEDIATO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDO APENAS QUANDO ALCANÇADO SEU RESULTADO ÚTIL. RETENÇÃO DE VALOR DEVIDO UNILATERALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em que pe
se a alegação da dupla comissão de corretagem sobre um mesmo imóvel
, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante com a jurisprudência pátria, entende que a finalidade da comissão de corretagem só é cumprida quando atinge seu resultado útil, que seria o registro da compra e venda ou qualquer outro documento que comprovasse a conclusão da negociação.

2.
Contrato de Instrumento Particular de Reserva de Futura de Unidade Imóvel que condicionava a realização do efetivo contrato de compra e venda do imóvel.

Neste sentido, não cabe à apelante receber pela
tentativa de venda que não foi concluída
,
mas apenas pela efetiva venda do imóvel.

3.
Retenção de valores de forma unilateral pelo apelante, que não comprova autorização do apelado nem a efetiva destinação do valor alegada ao primeiro promitente comprador do imóvel.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0017341-51.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LACCHENG ENGENHARIA LTDA

APELADO: IMEDIATO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) APELADO: WELINGTON SILVA TIRELLO - ES27141-A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IMEDIATO INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS LTDA ME
,
irresignado com a r. sentença
(
fls. 363/368
),
em
que
se

julgou
procedente
s
os pedidos iniciais para declarar a resolução contratual entre as partes e, por consequência, condenar a requerida a ressarcir a autora na quantia de R$ 65.695,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais), acrescido de juros de mora desde a citação, e correção monetária desde a data de cada recebimento da requerida. Condenou ainda a requerida em custas e despesas processuais, bem como
em
honorário
s
advocatício
s
fixado
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Compulsando os autos de origem, observa-se que
LACCHENG ENGENHARIA LTDA

ajuizou ação de
R
esolução
C
ontratual c/
c

I
ndenização de
D
anos
M
ateriais
em face
de
IMEDIATO INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS LTDA ME
,
no qual aduz que
as partes celebraram um contrato verbal em que a autora autorizava a requerida a intermediar a venda de
diversos empreendimentos imobiliários idealizados e construídos pela parte autora, posteriormente formalizando por escrito.

Contudo,
assevera que,
desde o ano de 2013, a requerida não repassa os valores devidos das operações imobiliárias com a requerente,
razão pela qual requer a
rescisão contratual e ressarcimento dos valores devidos e não pagos no montante de R$
65.695,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais).

Frente a sentença procedente ao pleito autoral, interpôs a requerida recurso apelatório no qual afirma ser devido o valor de
comissão de
corretagem em dobro, pois algumas unidades foram vendidas duas vezes.

Reafirma que faz jus ao recebimento de comissão de corretagem de ambas as vendas, pois
intermediaram tanto no distrato dos primeiros compradores, quanto
n
a nova compra e venda dos segundos compradores, com um novo valor frente a valorização do imóvel, tudo consentido pela apelada.

Em que pe
se a alegação da dupla comissão de corretagem sobre um mesmo imóvel
, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
é no sentido de
que a finalidade da comissão de corretagem só é cumprida quando atinge seu resultado útil,
ou seja,
o registro da compra e venda ou qualquer outro documento que comprovasse a conclusão da negociação,
senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DEFLAGRADA PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2.
A comissão de corretagem é devida quando caracterizado o resultado útil da atuação do corretor, ou seja, quando há efetivo contrato final, comprovado por registro de compra e venda ou qualquer outro documento hábil para demonstrar que houve conclusão da negociação.
3. Constata-se a sucumbência mínima dos autores, de modo que a demandada deve responder integralmente pelos ônus sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº
0026485-11.2015.8.08.0035
. Relatora: Des(a) Debora Maria Ambos Correa da Silva. DJe: 17/08/2023).

(destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. NEGÓCIO DESFEITO. REGISTRO DE ESCRITURA NÃO REALIZADO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]é incabível o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis, quando o negócio não foi concluído por desistência das partes, não atingindo assim o seu resultado útil.
Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.719.187/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021.) [...] (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº
0001646-22.2019.8.08.0021. Relatora: Des(a) Janete Vargas Simões. DJe: 22/05/2023
).
(destaque).

Neste sentido, é possível observar nos autos do processo que, quanto
à
primeira venda, não se pode dizer que
essa
atingiu seu resultado útil. Isto porque nota-se que o Instrumento assinado pelo apelante e pelos promitentes compradores foi um “Instrumento Particular de Reserva de Futura Unidade Imobiliária”
(fls. 21/30; 41/54; 60/69; 99/108;147/156; 186/195)
, que instituía algumas condições para efetivar a compra e venda dos imóveis,
dos quais,
dentre eles, era a aprovação do crédito pessoal perante a
C
aixa
E
conômica
Federal
(cláusula 1.2).

Em sendo assim, a
penas após a aprovação das condições dispostas na cláusula 1
ª
é que então se realizaria o contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel
(Cláusula 2.1)
.

Constata-se

que, quanto aos primeiros compradores,
esses
desistiram da aquisição do imóvel, reservando a unidade imobiliária para
alienar a um segundo adquirente comprador.

Não se pode dizer,
assim,
quanto
à
primeira reserva, que o resultado útil da atuação do corretor foi cumprido,
isto é, obteve êxito
na venda do imóvel
, nos termos da jurisprudência,
de forma que apenas resta demonstrado a assinatura do instrumento de reserva e posterior desistência mediante distrato contratual (fls. 179/181; 245/247).

O referido argumento é reforçado através

d
a própria afirmação do apelante em sede de contestação (fl.140), ao relatar que os primeiros compradores desistiram da
promessa de aquisição
.
Assim, correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau,
pois, é possível verificar
a conclusão da negociação
apenas nas contratações em que se verifica a efetiva venda do imóvel.

Conforme se depreende pel
os depoimentos
das testemunhas
(fls. 319/321)
e dos documentos probatórios, apenas após a aprovação do crédito dos adquirentes perante a Caixa Econômica Federal, da entrega do imóvel e das chaves é que se tem concretizada a venda dos imóveis, sendo portanto devido ao apelante apenas a comissão de corretagem des
s
as compras.

O fato de ter intermediado a primeira venda, bem como o posterior distrato não é capaz de configurar a tese de resultado útil do processo.

Quanto aos demais valores retidos pelo apelantes alegados em exordial, relata o apelado que parte do valor retido diz respeito ao pagamento dos primeiros
promitentes compradores
do valor relativo
à
valorização do imóvel.

Contudo,
não é possível
extrair dos autos
qualquer elemento probatório que comprove o pagamento do valor retido aos primeiros promitentes compradores,
tampouco se verifica, n
a relação entre o apelante ou apelado (fls. 15/17), qualquer autorização
para a
retenção des
s
es valores.

O contrato de distrato realizado entre os primeiros adquirentes e o apelante
determinou que seria devido àqueles o valor do sinal pago na reserva do imóvel, sendo es
s
e valor pago pelo apelante (fl.229).

Acerca deste tema, cumpre
destacar trecho da sentença
proferida em primeiro grau que declarou a impossibilidade de verificar a legalidade da referida reten
ç
ão:

[...]
16. No tocante a alegação de que parte do valor retido foi destinado ao pagamento dos antigos promitentes compradores
não merece acolhida
já que não há provas suficientes encartadas nos autos capaz de esclarecer a legalidade de tal retenção e destinação.
Com efeito, a jurisprudência já posicionou que, em casos dessa natureza,
o

quantum

a

ser

retido

depende da culpa de quem deu causa ao distrato,

entretanto, trata-se de matéria alheia a esse processo.

17. Mesmo porque se instauraria neste processo, levado a rigor esse entendimento,
até mesmo a discussão se os valores pagos “a mais” pela requerida, pela valorização imobiliária dos imóveis, seriam ou não devidos, o que – repito – é matéria alheia a esse processo.

18. Noutro giro, é incontroverso que não houve o repasse dos valores indicados na inicial por mera liberalidade da requerida
, ou seja, de forma unilateral e sem qualquer justificativa formal,
a despeito do contrato existente entre as partes,
o que viola até mesmo a boa-fé objetiva. Com isso, o pedido merece acolhimento
.
(destaque).

D
a ausência de comprovação de autorização da parte apelada, c
o
m quem o apelante constituiu uma relação contratual de permissibilidade de venda das unidades imobiliárias dos

edifícios Ville Agata, Ville Ametista, Ville Esmeralda II
e Ville Onix, e da ausência de provas da destinação alegada de valor, resta caracterizado a ação unilateral do apelante em reter valores a ele indevidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada em primeiro grau.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC/15, majoro a condenação em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)